Tribunal: STF
Processo: Rcl 87673
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 E AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. ITEM 2 DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tim S/A, em 17.11.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Décima Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 0060300-92.2005.5.02.0026, pela qual teria sido descumprido o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral:



    “Vistos. 



    Trata-se de requerimento de sucessão empresarial realizado pela exequente, LIANA MARIA MILANEZ PEREIRA, em face TIM S.A., asseverando que a aludida sociedade empresária é atual sucessora da INTELIG TELECOMUNICAÇÕES S.A., sociedade anteriormente integrante do GRUPO DOCAS, restando este executado na presente demanda. 



    Razão assiste à exequente. 



    Conforme se depreende dos diversos documentos existentes na presente lide, a INTELIG foi adquirida pelo Grupo DOCAS em 2008, atraindo sua responsabilidade pelos débitos existentes, não somente da própria DOCAS como de todas as sociedade empresariais que integravam o aludido grupo empresarial à época, quando não adimplidos e já houvesse insolvência do grupo, à luz da interpretação a contrario sensu da OJ 411 da SDI-1 do Colendo TST; 



    Posteriormente, a INTELIG foi incorporada pelo Grupo TIM e, por conseguinte, tendo em vista a prévia existência de insolvência desta e do GRUPO DOCAS e assunção de responsabilidade acima exposta, a sucessora (TIM) se tornou responsável pelos débitos trabalhistas existentes da sucedida (INTELIG) e de seu antigo grupo empresarial.



    Isto posto, reconheço a existência de sucessão trabalhista, eis que presente provas e indícios robustos dos elementos caracterizadores do aludido instituto jurídico e, nos termos do art. 10 e 448 da CLT, determino a inclusão da sociedade empresária abaixo no polo passivo da presente execução:



    – TIM S.A.  – CNPJ: 02.421.421/0001-11 



    Ante o exposto, intime-se a aludida sociedade empresária para, no prazo de 15 dias, adimplir o crédito exequendo ou efetuar a garantia integral do quantum debeatur, sob pena de execução forçada, restando que eventual oposição de embargos à execução mediante colacionamento de seguro-fiança deverá ser precedida de juntada de planilha atualizada de cálculos, observando a previsão o acréscimo de 30%” (fls. 86-87, e-doc. 18).



     2. A reclamante afirma “trata[r]-se de reclamatória trabalhista proposta em 15/03/2005 em face da Gazeta Mercantil S.A. e outras, por suposto inadimplemento de verbas trabalhistas. Em sede de sentença a ação foi julgada parcialmente procedente e, logo após, iniciou-se a fase de liquidação. Iniciada a execução, buscou-se a satisfação da dívida, no entanto, não foram encontrados valores que pudessem satisfazer a execução de forma completa, de modo que o Beneficiário procedeu com pedido de inclusão da Reclamante ao polo passivo, sob a alegação de sucessão de empresa supostamente pertencente ao grupo econômico das rés originárias” (fl. 3).



    Explica que, “em 15 de junho de 2023[,] sobreveio decisão autorizando o reconhecimento da responsabilidade pela satisfação do crédito trabalhista em decorrência da sucessão da Intelig pela Reclamante, determinando-se, assim, o prosseguimento da execução com a inclusão da empresa no polo passivo para pagamento do saldo remanescente” (fl. 3).



    Assevera ter sido “a empresa (...) incluída no polo passivo de processo de execução com fundamento nos arts. 10 e 448 da CLT, ao entendimento de que seria sucessora da Intelig e que esta supostamente integraria o grupo econômico da primeira reclamada e demais” (fl. 3).



    Alega que “o reconhecimento da responsabilidade da Reclamante ocorreu tão somente pela constatação da sucessão empresarial da Intelig pela TIM S.A. Apesar disso, a eventual responsabilização desta Reclamante somente poderia decorrer caso o juízo a quo constatasse, primordialmente, a formação de grupo econômico da Intelig com as demais rés à luz do art. 2, § 2º da CLT” (fl. 3).



    Argumenta que, “em se tratando de pessoa não participante da fase de cognição dos processos centralizados, a validade de sua inclusão ao polo passivo executório pressuporia a desconsideração de personalidade ou a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, mediante observância à cláusula de reserva de plenário” (fl. 5).



    Sustenta que “a transcrição do v. acórdão evidencia que o Tribunal Regional reduziu a controvérsia à sucessão empresarial havida, deturpando a causa de pedir deduzida pelo Reclamante, que sempre ancorou o pedido de inclusão da TIM na suposta formação de grupo econômico envolvendo a Docas/Intelig/TIM, com aplicação ampliada da OJ 411 da SDI-I do TST” (fl. 9).



    Salienta estar “evidenciada a deturpação do motivo que ensejou a inclusão da TIM no título executivo, pois, onde o pedido e a causa de pedir sempre gravitaram em torno de grupo econômico e inclusão de terceiro em fase de execução, o órgão fracionário reconstrói os fatos sob o prisma exclusivo da sucessão, com o nítido efeito de afastar artificialmente o enquadramento da controvérsia no Tema 1.232 da repercussão geral” (fl. 12).



    Pondera que “as decisões impugnadas importaram na inclusão da TIM no polo passivo de execução concentrada, na condição de corresponsável pela dívida consolidada, a partir de pedido formulado pelo próprio Reclamante com fundamento na formação de grupo econômico envolvendo a Docas, a Intelig e a TIM, com invocação da OJ 411 da SDI-I do TST. Não obstante, o acórdão regional, ao julgar o Agravo de Petição, deliberadamente reetiquetou a controvérsia como mera sucessão empresarial, omitindo o exame dos pressupostos caracterizadores do grupo econômico previstos no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, e afastando, por via oblíqua, a incidência do Tema 1.232 da repercussão geral, que versa precisamente sobre a inclusão de terceiro na fase de execução com base em grupo econômico” (fls. 13-14).



    Narra ter sido “a inclusão da TIM (...) pleiteada justamente sob o argumento de que a empresa integraria o grupo econômico Docas/Intelig/TIM, sem nunca ter participado da fase de conhecimento, de modo que a matéria de piso – grupo econômico como fundamento para inclusão de terceiro na execução – foi reconfigurada pelo órgão fracionário para contornar a aplicação do art. 513, § 5º, do CPC e do Tema 1.232 da Repercussão Geral” (fls. 14-15).



    Requer o deferimento de medida liminar para “suspensão do direcionamento, em face do reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo nº 0060300-92.2005.5.02.0026” (fl. 23). 



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10 e à ordem de sobrestamento nacional do Tema 1.232 da repercussão geral” (fl. 23). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao incluir a reclamante no polo passivo da execução instaurada no Processo n. 0060300-92.2005.5.02.0026, a autoridade reclamada teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. Em 13.10.2025, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:



    “1 – O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive 
nas hipóteses de grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 – Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 – Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas” (DJe 20.10.2025).



    6. Na espécie, ao julgar os embargos à execução opostos pela reclamante no processo de origem, a Vigésima Sexta Vara do Trabalho de São Paulo assentou:



    “A) Dos Embargos à Execução 



    I – Do Tema 1.232 do STF 



    Preliminarmente, diversamente do aduzido pela embargante, a hipótese em comento não está abarcada pela decisão monocrática prolatada pelo Ministro Dias Toffoli em 25/05/2023¹ que concedeu medida liminar no RE nº 1.387.795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232), determinando a suspensão de todos os processos que tratam sobre o tema acerca da possibilidade de inclusão na execução trabalhista de empresa do mesmo grupo econômico da devedora original que não tenha participado da fase cognitiva, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC. (...)



    Mais precisamente, a inclusão da embargante no polo passivo decorre do reconhecimento de sucessão empresarial, nos termos do art. 10 e 448 da CLT, conforme decisão de ID bf1b28a, ou seja, não é hipótese do instituto jurídico do art. 2º da CLT (grupo econômico) e, por conseguinte, plenamente possível o prosseguimento da execução em face da embargante” (fl. 141, e-doc. 24).



    Conforme destacado pela própria reclamante na petição inicial da presente reclamação, ao determinar a inclusão da Tim Participações S/A no polo passivo da execução trabalhista na origem, a autoridade reclamada fundamentou sua decisão na sucessão empresarial ocorrida.



    Incide na espécie o disposto no item 2 da tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.232:



    “2 – Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC”.



    7. Ao incluir a empresa reclamante no polo passivo da execução trabalhista da origem, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região não desrespeitou a tese de repercussão geral suscitada nesta reclamação.



    8. Não se comprovando teratologia na decisão reclamada nem descompasso entre o que nela decidido e o concluído pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 62.086-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292/PE (TEMA 339 RG) E ARE 748.371 RG/MT. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento – AI 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), bem como no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente os temas de repercussão geral indicados como paradigmas de controle. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica. 4. No caso em análise, o agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado. 5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (...)” 
(Rcl n. 84.953-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).



    “Agravo regimental em reclamação. Aplicação do Tema nº 25 da Repercussão Geral. Usurpação da competência do STF. Teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Inexistência. Argumentos que não são aptos a infirmar a conclusão da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. Não se verificam, 
in casu, teratologia na aplicação da tese firmada no Tema nº 25 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada ou peculiaridade que justifique a reapreciação do tema pelo STF. 2. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 82.705-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.9.2025).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora